Tribunal: STJ
Processo: 0037978-18.2016.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174735 - PE (2024/0375528-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ABENILDO JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEFA RENE SANTOS PATRIOTA - PE028318
MONICA LUISA SOARES SANTOS FEITOSA - PE031246
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 56b8266c-d012-4b51-b785-1f233d48161f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174735 - PE (2024/0375528-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ABENILDO JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEFA RENE SANTOS PATRIOTA - PE028318
MONICA LUISA SOARES SANTOS FEITOSA - PE031246
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ABNILDO JOSÉ BEZERRA DA
SILVA, contra decisão monocrática de fls. 932-933 (e-STJ), da lavra deste signatário,
que não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente
pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático (fls. 505-507 e-STJ), não se conheceu do
reclamo ante a ausência de impugnação, no agravo em recurso especial, ao
fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre, especificamente, a
intempestividade do recurso especial, tendo em vista que a parte recorrente não
comprovou a ocorrência de feriado local no momento da interposição do recurso,
desatendendo assim o disposto no artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50741528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 104468e2-58a6-4ada-b60d-af7e257acda7

Inconformada, a parte interpõe o presente agravo interno (fls. 950-971 e-
STJ), reiterando, tão somente, a matéria de mérito exposta na petição do recurso
especial. Pede, ao final, a reforma do
atacado.
decisum
Impugnação às fls. 974-978 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta guarida.
Com efeito, a decisão do Tribunal de origem (fls. 797-798 e-STJ) deixou
1.
de admitir o recurso especial, sob o fundamento da intempestividade do recurso
especial, tendo em vista que a parte recorrente não comprovou a ocorrência de feriado
local no momento da interposição do recurso, desatendendo assim o disposto no artigo
1.003, § 6o, do CPC/2015.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 802-844 e-STJ), no
entanto, a parte agravante limitou-se a renegar,
, o juízo de
genericamente
admissibilidade realizado na origem, reiterando a matéria de mérito exposta nas razões
do recurso especial, relativa à ilegalidade dos reajustes implementados pela operadora
do plano de saúde.
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do art. 932, III, do CPC
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

Documento eletrônico VDA50741528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 104468e2-58a6-4ada-b60d-af7e257acda7

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/09/2018
30/11/2018

Ademais, não basta a simples afirmação de que não incide o óbice, devendo
ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a impugnação
genérica.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA50741528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 104468e2-58a6-4ada-b60d-af7e257acda7

apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
1.1. Com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em
apontar, nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles,
sendo insuficiente a argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações
genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/6/2022
2/8/2022

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente deixa de
comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à espécie, sequer
traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do decisum que
negou seguimento ao recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso, não houve impugnação no momento oportuno, sendo insuficientes
as alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83
.
/STJ ao presente caso
[...]
Documento eletrônico VDA50741528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 104468e2-58a6-4ada-b60d-af7e257acda7

6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1613383/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
04/05/2020
08/05/2020

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50741528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 104468e2-58a6-4ada-b60d-af7e257acda7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.174.735 / PE
Número Registro: 2024/0375528-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152892720198179000
00379781820168172001
152892720198179000
15289272019817900000379781820168172001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: ABENILDO JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEFA RENE SANTOS PATRIOTA - PE028318
MONICA LUISA SOARES SANTOS FEITOSA - PE031246
AGRAVANTE
: ABENILDO JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEFA RENE SANTOS PATRIOTA - PE028318
MONICA LUISA SOARES SANTOS FEITOSA - PE031246
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABENILDO JOSE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSEFA RENE SANTOS PATRIOTA - PE028318
MONICA LUISA SOARES SANTOS FEITOSA - PE031246
Documento eletrônico VDA50971751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: d0ccd180-c8c2-4041-a3ab-2ad4100c4902

AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: d0ccd180-c8c2-4041-a3ab-2ad4100c4902